Tribunal: TJSP
Processo: 1116741-10.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento a agravo interno – Deserção da apelação mantida – Alegação de omissão e contradição – Inexistência – Questões relativas ao preparo, honorários recursais e multa do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil devidamente enfrentadas – Pretensão de rediscussão do julgado – Embargos rejeitados.